Tribunal: CARF
Processo: 12571.720001/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720001/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.005 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
EUGÊNIO IENK FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
DEPÓSITOS. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem dos recursos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Somente é cabível a exclusão da base de cálculo do imposto de renda incidente
sobre depósitos bancários sem identificação de origem dos rendimentos
tributados informados na Declaração de Ajuste Anual quando se tratarem de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à retenção na fonte pelo
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pela contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720001/2012-21
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720001/2012-21

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
194/201, ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, fls. 188/192 que:
 Na
primeira
intimação
para
que
o
contribuinte
prestasse
esclarecimentos os depósitos ou créditos em contas bancárias do
contribuinte somaram R$ 39.833.416,87, dos quais após exclusões,
restaram R$ 32.778.175,55.
 Diante dos documentos apresentados, após outras intimações para
prestar esclarecimentos, restaram sem comprovação os depósitos que
somaram R$ 74.669,18. Planilha à fl. 193.
Em impugnação apresentada às fls. 203/213, o contribuinte alega quebra de sigilo
bancário, que os depósitos foram originados por rendimentos declarados, que o lançamento é
nulo, que a jurisprudência administrativa é no sentido de não caber a tributação se os depósitos
não comprovados representam 0,23% do total dos depósitos e que devem ser excluídos os
depósitos de até R$ 12.000,00.
A DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 09-
59.932, fls. 217/229, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza dos
recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELO FISCO.
A legislação tributária em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às
instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária de
seus clientes mediante a emissão de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720001/2012-21

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALOR
INDIVIDUAL ATÉ R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Não podem ser considerados, para efeito de lançamento dos rendimentos
omitidos, quanto às pessoas físicas, os créditos bancários não comprovados
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro
do ano-calendário, não supere a R$ 80.000,00.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não podendo seus
julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão naquela objeto da
decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação que foi excluído o imposto suplementar de R$
7.573,61, pois foram excluídos da base de cálculo os créditos de valor inferior a R$ 12.000,00, cujo
somatório não atingiu R$ 80.000,00. Restaram três depósitos no valor de R$ 47.158,72.
Cientificado do Acórdão em 3/6/16 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 232), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 9/6/16, fls. 233/244, que contém, em síntese:
Alega que depósito bancário não é fato gerador, que não demonstram rendimentos
omitidos. É inadmissível se exigir tributo em mera presunção. Cita doutrina e decisões do antigo
Conselho de Contribuintes.
Aduz que os depósitos bancários são mero sinal de riqueza insuficiente para
ensejar a tributação. Cita decisão do antigo Conselho de Contribuintes no sentido de, sob a Égide
da Lei 8.021/90, ser impossível o lançamento se não comprovado os sinais exteriores de riqueza.
Entende que devem ser deduzidos os recursos declarados. Novamente, cita
decisões do antigo Conselho de Contribuintes.
Diz que a autoridade lançadora deixou de considerar os valores apontados na
declaração de ajuste, que deveriam ser deduzidos dos depósitos tributados:
a) rendimentos tributáveis: R$ 164.327,45;
b) rendimentos isentos e não tributáveis: R$ 564.288,80;
c) rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva: R$ 377.387,03;
d) receita bruta da atividade rural: R$ 1.806.710,94;
e) total dos rendimentos: R$ 2.912.714,22.
Afirma que os rendimentos declarados constituem origem dos depósitos
tributados, são meros fatos permutativos e não caracterizam renda tributável.
Conclui existir origem suficiente, legal e declarada para os depósitos tributados
pela fiscalização.
Aduz que quando o contribuinte prova mais de 90% da origem dos depósitos, não
se admite a presunção de renda omitida. No caso, restaram apenas três depósitos, que
representam 0,14% dos depósitos efetuados.
Requer seja declarado improcedente o auto de infração.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720001/2012-21

Conforme Mandado Judicial, fls. 248/251, o contribuinte teve liminar deferida
para que o julgamento fosse realizado em 60 dias.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art.
42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720001/2012-21

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a
omissão de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade
econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a
norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.

Quanto aos sinais exteriores de riqueza, a Súmula CARF no 26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Descabida a alegação de que não cabe o lançamento quando o contribuinte prova
mais de 90% da origem dos depósitos. Tal afirmativa não encontra respaldo na legislação. Pelo
contrário, a atividade vinculada do agente administrativo o obriga a aplicar a lei, não importando
o montante dos valores ou insignificância perto do todo.
Sobre a alegação de que os rendimentos declarados constituem origem dos
depósitos, de fato, esta questão deve ser avaliada. Isso porque não seria razoável presumir que o
contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias e deixaria de
movimentar os rendimentos declarados.
Contudo, à luz desse entendimento, o raciocínio somente pode ser aplicado aos
rendimentos que, sem sombra de dúvida, foram oferecidos ao fisco como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente tributados pelo
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (rendimentos isentos e não tributáveis e sujeitos a
tributação exclusiva/definitiva).
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720001/2012-21

A respeito do tema, assim já se posicionou a CSRF, Acórdão no 9202-003.901, de
12/04/2016:
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores
informados a título de receitas da atividade rural. Na decisão recorrida, o colegiado
entendeu que a totalidade desses valores deve ter transitado pelas contas bancárias do
fiscalizado e determinou sua exclusão da base de cálculo dos tributos lançados em
função da presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional entende que, para exclusão da
base de cálculo do tributo lançado, não bastaria essa declaração, devendo haver
documentação comprobatória específica, para indicação da origem de cada depósito
identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os valores
tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é que devem
ser excluídos do total de depósitos em conta-corrente, para fins de apuração dos
rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Esse entendimento decorre da premissa de que a presunção legal instituída pelo
Art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, tem por objetivo trazer à tributação os valores
depositados em conta corrente do sujeito passivo, para os quais não haja
comprovação de origem. Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser
comprovada pelo sujeito passivo, de que um depósito possa ter ocorrido por
motivos que não impliquem tributação, na falta da comprovação, considera-se que
o depósito enseja rendimentos a serem tributados. (grifo nosso)
Ora, o oferecimento de valores ao fisco, como rendimentos tributáveis, na declaração,
por parte do sujeito passivo, tem exatamente o efeito buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade completa e,
com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo inclusive receber
valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento ao fisco - em conjunto
- nas datas definidas pela legislação.
Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido. Portanto,
entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao fisco como
rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para confirmar que os
depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a serem tributados e (ii)
que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO.IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM BASE DE CÁLCULO –EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.

Observe-se que mesmo em relação aos rendimentos declarados como tributáveis
na Declaração de Ajuste Anual – DAA, caso sejam rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, a
exclusão deve estar atrelada à devida comprovação.
Veja-se o Acórdão 9202-008.669, de 17/3/2020, também da CSRF:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720001/2012-21

Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou como
receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de trazer à
tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para eles aplica-se a
regra geral, de comprovação de origem por documentação específica, como, por
exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente documentação
da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva distribuição ao
sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a correspondente
documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da aplicação e o
efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o recebimento dos
valores e a comprovação da correspondente dedução das despesas a ela relacionadas.
(Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no 9202-
003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio não deve ser
aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou de contribuição
destinada à Previdência Social, embora admita a hipótese de que esses tenham
transitado pelas contas bancárias do contribuinte, depreendo ser absolutamente
improvável que a Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos como de origem
não comprovada. Além do que, caso isso venha a ocorrer, não há maiores
dificuldade por parte do autuado em comprovar a origem e causa de tais
pagamentos. (grifo nosso)
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco
como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea
para confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata
da presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas,
sobretudo, reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, [...].

Conforme se verifica na DAA, ano-calendário 2008, fls. 163/187, foram
declarados rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular. Não foram
informados rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas.
No presente caso, em resposta ao termo de intimação para prestar esclarecimentos
do montante de R$ 32.778.175,55, à fl. 130, o contribuinte apresentou, dentre outros
documentos, recibos de juros sobre capital próprio, recibos de pró-labore, recibos de
distribuição de lucros, razão analítico da atividade rural.
Da análise dos documentos apresentados, a fiscalização reduziu o valor a ser
comprovado para R$ 4.460.240,75, emitindo novo termo de intimação para prestar
esclarecimentos. Novos esclarecimentos foram prestados e, ao final, restaram apenas R$
74.669,18 sem comprovação.
Após acórdão da DRJ, restaram apenas três depósitos sem comprovação da
origem: R$ 12.113,72, em 7/1/2008, R$ 12.400,00, em 28/10/2008, e R$ 22.645,00, em
5/11/2008.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720001/2012-21

Conforme se verifica nas planilhas de fls. 142/146, para justificar os valores
depositados, o contribuinte indicou diversos motivos, inclusive pró-labore e adiantamento de
pró-labore, e, para alguns deles, indicou a origem como sendo “valores declarados”. Para parte
de tais valores, o contribuinte foi reintimado a comprovar a origem.
Veja-se que alguns dos valores que o contribuinte justificou como “valores
declarados”, como por exemplo, R$ 12.500,00 em 28/4/2008, R$ 10.000,00 em 17/12/2008, R$
18.215,33 em 22/4/2008, R$ 30.000,00 em 26/5/2008, o contribuinte foi reintimado e para os
quais comprovou a origem, eles foram excluídos.
Após analisados os documentos apresentados para comprovação dos valores,
restaram apenas os valores que o contribuinte justificou como “redepósitos de valores
declarados” em DIRPF, segundo ele “são valores oriundos de movimentações de recursos
próprios, ora depositados, ora sacados”, sem documentação comprobatória (planilhas de fl.
160 e 193).
Veja-se que do montante total depositado para os quais se pediu a comprovação
da origem, R$ 32.778.175,55, a fiscalização excluiu quase a totalidade, valor este muito superior
aos rendimentos declarados que perfazem a soma de R$ 2.912.714,22. Tal fato leva a concluir
que do total excluído foram considerados os valores declarados, já que dentre eles constam pró-
labore e adiantamentos recebidos de Tratornew que perfazem valor superior ao rendimento
tributável declarado como recebido desta empresa (vide fl. 149). Também na planilha de fl. 149
há informação de “Distribuição antecipada de Lucros Tratornew”, sendo que os valores também
superam o montante declarado como rendimentos isentos recebido desta empresa.
Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há como considerar que os
depósitos mantidos, sem comprovação da origem, estão, necessariamente, incluídos nos
rendimentos declarados.
Observe-se que a fiscalização relatou (fl. 190) ter excluído os depósitos ou
créditos em contas bancárias do próprio contribuinte.
Para comprar tais depósitos de valores provenientes de recursos próprios, como
alegado, poderia ter sido apresentado comprovantes de saques anteriores e contemporâneos aos
depósitos, em valores condizentes, contudo, nada foi provado nesse sentido.
Portanto, não restou comprovada a origem dos três depósitos restantes, objeto de
lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720001/2012-21

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital